Tribunal: STF
Processo: ARE 1457744
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a o seguinte julgado da Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SALVAGUARDA DE DIREITO AMBIENTAL. PROVA DO DANO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A Constituição Federal erigiu o meio ambiente salutar a direito fundamental, conforme estabelece seu 
art. 225. Desse modo, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, sendo imposto ao Poder Público e à sociedade o dever de protegê-lo e preservá-lo. II. Em matéria ambiental, elegeu o legislador brasileiro a teoria objetiva da responsabilidade civil, pautada no risco integral, consagrando a solidariedade entre todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o dano ou a degradação ambiental. III. Não resta caracterizada violação ao Princípio da Divisão dos Poderes a determinação de reparação do dano, uma vez que a preservação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se encontra no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública, mas se constitui em dever previsto na própria Carta Maior de 1.988. IV. Alegações eminentemente de cunho financeiro não podem servir de obstáculo à implementação de atendimento das políticas públicas fundamentais. Ademais, o Poder Público deverá adotar as previsões orçamentárias, em seu tempo, pertinentes à viabilização do projeto, o que não vem a atropelar outras políticas sociais já em andamento na municipalidade e, tampouco, violar o princípio da reserva financeira do possível. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 18). 



    2. No recurso extraordinário, o Município recorrente requereu fosse “o processo sobrestado pelo trâmite do Tema 698 – RE 684.612, até a publicação do acórdão que o julgar, nos termos do rito previsto no artigo 1.030 e no artigo 1.040, II, ambos do CPC/2015” (e-doc. 20).



    Asseverou ter o Tribunal de origem contrariado o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição da República), consubstanciado na “impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a execução de gasto público não previsto na lei orçamentária, mais especificadamente, de determinar investimentos sem a discriminação de seus projetos, particularmente quando os municípios enfrentas sérias dificuldades” 
(e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e falta de prequestionamento (e-doc. 24).



    4. O agravante argumenta “não ser necessário o prequestionamento explícito da matéria tratada no recurso, pois a jurisprudência pacífica desse 
c. STF, admite o prequestionamento ficto, conforme precedentes do STJ e desse colendo Tribunal” (fl. 10, e-doc. 26). 



    Assevera que “demonstrou, como meridiana clareza, a violação ao ‘Princípio da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível’, tendo em vista que cabe ao Executivo a competência para executar as obras matérias na administração pública” (fl. 11, e-doc. 26). 



    Anota que “o Judiciário local busca definir as obras que o Executivo deve executar em prejuízo de tantas outras, fazendo-o sem recurso público orçamentado para tanto, o que impõe danos ao erário, bem como à população de Luziânia, na medida em que os recursos públicos são finitos e devem atender as prioridades tecnicamente definidas, conforme o programa de governo planejado” (fl. 11, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 6º, 165, 167, 169 e 196 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como ressaltado pelo juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Tem-se na espécie ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra o Município de Luziânia/GO. O autor sustentou que “instaurou Procedimento Administrativo n. 001/2020 para acompanhar aos fatos relativos a um processo erosivo, ocasionado pelo escoamento das águas pluviais, avançando na direção das residências próximas e atingindo as vias de trânsito de veículos e pessoas, nas proximidades da rua 25, quadra 56, do Setor Mandu II, neste município de Luziânia-GO” (e-doc. 4).



    Afirmou que, “após expedição de ofício ao CBM para avaliar o local, foi constatado, após a realização de vistoria, que a área é de risco, recomendando que o poder público municipal realize de imediato a construção e/ou manutenção da rede de drenagem das águas das chuvas, bem como a imediata a interdição e o isolamento da região afetada e a fixação de placas indicativas de risco de perigo no local” (e-doc. 4).



    Os pedidos foram julgados procedentes em primeira instância para “determinar que o requerido: i) apresente, no prazo de 60 (sessenta)dias, Projeto Técnico para recuperação da erosão existente nas proximidades da rua 25, quadra 56, do Setor Mandu II, neste município de Luziânia-GO, com cronograma 
físico-financeiro de execução, o qual deverá ser elaborado e executado dentro das normas técnicas e ambientais com vistas a não provocar impactos negativos; 
e ii) após a aprovação do projeto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia/GO, implante as medidas corretivas e reparatórias da erosão, dentro do prazo previsto no cronograma de execução, mediante comprovação a este juízo. iii) publique edital no órgão oficial, nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que eventuais interessados querendo, possam intervir no processo como litisconsortes” 
(e-doc. 20).



    Interposto recurso de apelação, foi desprovido pelo Tribunal de Justiça goiano. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Infere-se dos autos que a controvérsia cinge-se, em suma, na sentença por meio da qual restou determinado que o município requerido, implante medidas corretivas e reparatórias de uma erosão que ameaça o meio ambiente, a via pública e a segurança da população do município de Luziânia-GO, após a aprovação de Projeto Técnico pela autoridade competente municipal.



    Pois bem. A questão posta em apreciação não requer maiores digressões, haja vista que os fatos narrados na peça de ingresso são notórios e estão bem comprovados nos autos, nos termos da documentação anexada ao evento 01, a considerar, também, a revelia do requerido na ação, bem como o reconhecimento do direito em sede de Processo Administrativo instaurado pelo órgão do Parquet, na localidade, de modo que passo à análise do recurso interposto.



    Inicialmente, tenho como relevante ponderar que, ao diverso do entendimento esposado pelo município, em sede apelatória, a sentença proferida pelo juízo singular, além de encontrar respaldo legal, no artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, não viola o princípio da separação dos poderes nem a discricionariedade administrativa, muito menos a determinação do judiciário não compromete a harmonia e independência dos poderes, mas, sim, caracteriza cumprimento do mínimo de tutela que os direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado exigem, tendo a Constituição Federal outorgado ao Judiciário o dever de guarda e vigilância do seu cumprimento.



    Assim, a supremacia plena do Poder Executivo como único executor das políticas públicas não pode ser aceita como uma fórmula pronta e acabada, sob pena de não ser possível ao Poder Judiciário arbitrar, na sua plenitude, os conflitos que se estabelecem entre o cidadão e o Estado quanto ao núcleo essencial de determinados direitos que devem ser considerados fundamentais.



    No particular, ao meu sentir, é permitido ao Poder Judiciário interferir na esfera do Poder Executivo, apontando a conveniência da realização das providências emergenciais solicitadas pelo Órgão do Parquet, tendo em vista patente violação das garantias e direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado no município de Luziânia/GO, assegurados pela Suma Lei, (artigos 5º, inciso LXXIII e 225, CF).



    Tem-se assim, que as argumentações expendidas pelo Município de Luziânia em sede apelatória processual não se afiguram suficientes para o descumprimento de preceito fundamental, porquanto é sua obrigação manter o meio ambiente equilibrado, como direito de todos, bem como garantir a segurança da população , ex vi do artigo 225, caput, da Constituição Federal, sob pena de violarmos princípio basilar que o Poder Público deveria zelar.



    Ademais, não se afigura razoável que o princípio da separação dos poderes possa servir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em assegurar a salvaguarda do meio ambiente e segurança da população no município recorrente, um dos pilares da estrutura municipal.



    Desse modo, efetivamente, a eficácia da Lei Maior no que diz respeito aos direitos fundamentais, em especial do meio ambiente saudável, não pode ficar subordinada a uma valoração arbitrária do poder público, especialmente quando esta situação perdura por longos anos sem perspectiva de modificação alguma senão mediante a intervenção do Poder Judiciário.



    Configura-se, ao propósito, elucidativo precedente desta Corte de Justiça em caso correlato:



    (...)



    No caso dos autos, as fotos, anexadas ao feito, falam por si só, a demonstrar o descaso do Poder Público Municipal com o meio ambiente e população local. Ainda, há laudo técnico anexado no Processo Administrativo instaurado pelo órgão do Parquet, o qual demonstra todos os danos ambientais ocasionados pela erosão ali verificada.



    Ainda, há no processo administrativo, o reconhecimento dos fatos pela entidade municipal, quando, em resposta ao Ministério Público local, assim afirmou:



    (...)



    Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas ou de responsabilidade objetiva do município pelos fatos noticiados. Pondero, ainda, que alegações eminentemente de cunho financeiro não podem servir de obstáculo à implementação de atendimento das políticas públicas fundamentais.



    Ademais, o Poder Público deverá adotar as previsões orçamentárias, em seu tempo, pertinentes à viabilização do projeto, o que não vem a atropelar outras políticas sociais já em andamento na municipalidade e, tampouco, violar o princípio da reserva financeira do possível.



    Na linha deste raciocínio, tenho por bem adotar, como razão de decidir, o judicioso parecer exarado pela Procuradoria Geral de Justiça, evento 40:



    (...)



    Nessa via, a prova dos autos é suficiente para comprovar a afronta a direito fundamental. Ao teor do exposto, conheço do recurso apelatório, mas lhe nego provimento, de forma que mantenho inalterado o comando sentencial conforme exarado nos autos.



    É como voto” (e-doc. 12).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como saneamento básico e medidas preventivas de danos ambientais, sem que se configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



    É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 
2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para oacórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, 
§ 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” 
(RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    8. Diferente do alegado pelo agravante, o acórdão recorrido harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema n. 698 (“Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”). Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)'” (RE n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2023, grifos nossos).



    Ainda que se entenda que o decidido no julgamento daquele tema de repercussão geral guardaria relação com todos os direitos fundamentais e não apenas com o direito à saúde, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem determinou medidas pontuais para a reversão dos danos ambientais causados pela erosão em lote localizado no Município recorrente, dando cumprimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado posto no art. 225 da Constituição da República, nos exatos limites da tese fixada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora